Tribunal: TJMT
Processo: 1025297-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025297-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), WACKSAN LOPES SAMPAIO - CPF: 019.576.301-75 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que desproveu recurso de agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão, formulando o recorrente pedido de reconsideração da decisão colegiada, com revogação de liminar, extinção da ação e restituição do bem, além da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, à luz do disposto no art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo vedada sua interposição contra acórdãos, por configurarem decisões emanadas de órgão colegiado.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo interno nessas hipóteses, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, nos casos de reiteração protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e regimental, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Wacksan Lopes Sampaio
, visando reformar o acórdão proferido por esta Turma que desproveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante sustenta que celebrou contrato com a agravada, tendo deixado de adimplir apenas duas parcelas, as mesmas indicadas na notificação e que foram pagas antes dos ajuizamento da ação. Diante disso, formula pela reconsideração da decisão agravada, a revogação da liminar, a extinção da ação de busca e apreensão (nº 1022324-02.2024.8.11.0015), a restituição do bem (se apreendido), a condenação do agravado nas custas e honorários recursais, e a suspensão dos efeitos da liminar até o julgamento final deste recurso.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025